Tribunal: TJES
Processo: 5000922-80.2019.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000922-80.2019.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: LENILCEIA PASSOS PAIVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000922-80.2019.8.08.0069

RECTE.: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RECDO.: LENILCEIA PASSOS PAIVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESRESPEITO AO PRAZO PARA BAIXA DO GRAVAME. VENDA DESFEITA. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: A parte autora ajuizou Ação de Obrigação de Fazer informando que possuía, com o requerido contrato de financiamento do veículo TOYOTA/Corolla, placa QRE 1C18. Destaca que quitou o financiamento em 25/09/2019, todavia, o réu não promoveu a baixa do gravame, o que a impediu de comercializar o veículo. Busca com a presente ação a retirada da restrição imposta, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 8825872.
2. Tese da parte requerida
: Sustenta que somente foi possível realizar a baixa do gravame em 21/10/2019, vez que a emissão do documento junto ao DETRAN se deu apenas no dia 08/10. Em sede recursal, argui preliminar de carência de ação e, no mérito, pretende seja afastada a condenação a título de danos morais.
3. Sentença
: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais para: 1) Determinar a baixa no gravame do veículo, bem como viabilizar toda a documentação necessária para a transferência (comando cumprido, conforme ID 3915623, páginas 4/5); 2) Condenar o réu ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente. Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses de concessão do efeito suspensivo. A preliminar suscitada reflete o mérito da demanda e será analisada no momento oportuno. A r. sentença não merece qualquer reparo. O fato é que o prazo de 10 (dez) dias que a instituição financeira possui para promover a baixa no gravame do veículo financiado não foi cumprido, conforme determina o art. 9º, da Resolução nº 320/2009 – CONTRAN. Ainda que a autora tenha providenciado a emissão da CRV em 08/10/2019, o prazo se findaria no dia 18, sendo que apenas foi cumprido no dia 21. Assim, sob qualquer ângulo que se analise, é certo que o recorrente deve se responsabilizar pelos prejuízos suportados pela recorrida, lembrando que, conforme colhido em AIJ, a mesma deixou de alienar o veículo para o Sr. Rodrigo em função da restrição existente. O dano moral está presente de forma cristalina, considerando a crassa falha na prestação dos serviços. No que tange o quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.